Tribunal: STF
Processo: ARE 1228208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO.  ELEITORAL. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2008. TRANSAÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 26 E 27/TSE. DESPROVIMENTO.
    1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral com agravo.
    2. Inexiste violação aos arts. 76 da Lei n. 9.099/1995, 619 do Código de Processo Penal e 275 do Código Eleitoral. O oferecimento de proposta de transação penal em segundo grau pelo Procurador-Regional Eleitoral não ofende o princípio do promotor natural.
    3. A aferição das alegadas violações aos arts. 290 do Código Eleitoral e 386, III, do CPP exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo no óbice da Súmula n. 24/TSE.
    4. A parte agravante não demonstrou em que extensão a prestação de serviços à comunidade seria incompatível com o exercício do cargo de prefeito que atualmente exerce, dado o caráter genérico das objeções, o que atrai o óbice da Súmula n. 27/TSE.
    5. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões anteriormente apresentadas, o que inviabiliza o seu processamento. É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta (Súmula n. 26/TSE).
    6. No HC n. 138.088/RJ (STF, 1ª Turma, Rel. Alexandre de Moraes, j. em 19.9.2017), assentou-se que o acórdão que confirma a sentença condenatória interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Dessa forma, proferido o acórdão regional em 8.3.2017, não há prescrição, uma vez que não decorridos 04 (quatro) anos.
    7. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 109-110, e-doc. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 172-176, e-doc. 4).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, LV e LXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 180-198, e-doc. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (RE n. 598.365/MG, Tema 181, e AI n. 791.292-RG-QO/PE, Tema 339) e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral (fls. 209-215, e-doc. 4).
    O agravante sustenta que “a proposta de transação penal não pode ser um ‘cheque em branco’ ao titular da ação penal que, no presente caso, justificou-se de forma infundada para deixar de oferecê-la. Assim, o recurso extraordinário pretendeu ver enfrentada a questão acerca de qual requisito especificamente não foi preenchido pelo ora agravante para a concessão do benefício legal, o que, até o momento, não foi esclarecido em nenhuma decisão dos presentes autos. O acórdão recorrido, com todas as vênias, não enfrenta a necessidade do oferecimento de proposta de transação penal ao ora agravante, limitando-se a decidir sobre o órgão ministerial competente para propor o benefício, questão já superada” (fl. 221, e-doc. 4). 
    Assevera que “o não reconhecimento da prescrição, baseado exclusivamente no entendimento recém-adotado pela Primeira Turma, viola, com todas as vênias, o princípio da segurança jurídica, na medida em que enquanto a matéria não estiver pacificada a tendência é de que surjam decisões contraditórias na mesma Corte” (fl. 226, e-doc. 4).
    Argumenta que “o acórdão regional deu parcial provimento ao recurso tão só para reduzir de duas para uma pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade, mantida nos demais termos a sentença condenatória, não se tratando, portanto, de acórdão condenatório, pelo que imperativo o reconhecimento da prescrição” (fl. 232, e-doc. 4).
    Requer “seja o presente agravo conhecido e provido com o recebimento e posterior provimento do recurso extraordinário interposto, com a consequente reforma dos acórdãos recorridos, para que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva” (fl. 237, e-doc. 4).
    4. Em 9.10.2019, dei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por J P O para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para apreciar eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “o acórdão que confirma condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interromperá a contagem da prescrição” (e-doc. 10).
    5. Publicada essa decisão no DJe de 15.10.2019, o Ministério Público Eleitoral interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 11).
    Alega que “a expressão ‘acórdão condenatório’, constante do art. 117, IV, do CP (na redação conferida pela Lei n. 11.596/2007), não deve ser interpretada em sua literalidade mas de forma sistêmica, (…), para assim abranger tanto o acórdão condenatório (propriamente dito) como o acórdão confirmatório da condenação, ambas as situações culminando indistintamente na interrupção do curso da prescrição” (fls. 2-3, e-doc. 11).
    Sustenta que “a Primeira Turma desse Pretório Excelso, à unanimidade, no julgamento do ARE n. 1.130.096-AgR/DF (Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 14.9.2018), declarou que o acórdão confirmatório da condenação é marco interruptivo do lapso prescricional. (…) No voto proferido nesse referido recurso extraordinário n. 1.130.096, o Ministro Marco Aurélio referiu-se ao voto do Ministro Dias Toffoli, no RE n. 751.394/MG (DJe de 28.8.2013), que consagrou o mesmo entendimento” (fls. 3-4, e-doc. 11).
    Assevera que “referidos precedentes foram proferidos em julgamentos de recurso extraordinário, onde a questão foi devidamente analisada, tendo a Corte reconhecido que o acórdão confirmatório da condenação configura marco interruptivo do lapso prescricional e que o entendimento em contrário viola o preceito de envergadura constitucional” (fl. 4, e-doc. 11).
    Pede a reconsideração da decisão ou o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao Ministério Público Eleitoral.
    7. A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional” (RE n. 1.243.415-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). Confira-se texto do Informativo n. 965 do Supremo Tribunal Federal, de 3 a 7.2.2020:
    “O Plenário iniciou julgamento de habeas corpus em que se discute se o acórdão confirmatório da sentença condenatória interrompe a prescrição. A impetração requer a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente, condenado pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, I), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Enfatiza que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal (TRF) não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, pois a apelação foi desprovida, tendo sido confirmada a sentença condenatória em todos os seus termos. 
    O ministro Alexandre de Moraes (relator) denegou a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. 
    Segundo o relator, somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado. O art. 117 do Código Penal (CP) (1), o qual deve ser interpretado de forma sistemática, elenca todas as causas interruptivas da prescrição, ou seja, que demonstram que o Estado não está inerte. Relativamente ao inciso IV do art. 117, o CP não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão, nem seria razoável fazê-lo. Nessa segunda hipótese – acórdão condenatório confirmatório da decisão de primeira instância – o Estado juiz reanalisa a decisão condenatória ante a provocação da própria defesa. Se o faz dentro do prazo legal, seja mantendo, aumentando ou reduzindo a pena anteriormente imposta, há atuação, e não inércia estatal. Portanto, deve o prazo prescricional ser interrompido para o cumprimento do devido processo legal. Pontuou que a Lei 11.596/2007, ao alterar a redação do inciso IV do art. 117 do CP, corroborou esse entendimento e serviu para dirimir qualquer dúvida interpretativa. A nova redação acrescentou ao termo “sentença condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”. Tratou-se de opção político-legislativa direcionada ao combate à criminalidade, que confirmou jurisprudência da Primeira Turma, que já entendia o anterior vocábulo como gênero das espécies “sentença” e “acórdão”. O propósito da modificação emerge, inclusive, da leitura da Justificação do Projeto de Lei 401/2003, que culminou na edição da Lei 11.596/2007. Pretendeu-se evitar a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível interrompe o prazo prescricional, zerando-o novamente. Além disso, esclareceu-se que a interrupção da prescrição se dá pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena por ela anteriormente imposta. O relator observou, também, que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal. O que será executado, a partir do trânsito em julgado, é o acórdão condenatório, ou seja, os termos da decisão definitiva de mérito de segundo grau. 
    Em divergência, o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem para declarar extinta a punibilidade do paciente em face da prescrição operada nos autos, com fundamento no art. 117, IV, do CP. 
    No mesmo sentido, votou o ministro Gilmar Mendes. Para o ministro Lewandowski, o acórdão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a reprimenda imposta na sentença não substitui o título condenatório, porque tem uma natureza meramente declaratória de uma situação jurídica anterior. A causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV do art. 117 do CP refere-se a acórdão condenatório, cuja compreensão hermenêutica mais adequada não abarca o acórdão confirmatório do édito condenatório proferido em primeira instância. Asseverou que a interpretação extensiva do referido dispositivo, ao arrepio da legalidade estrita e da finalidade do instituto da prescrição, afronta o direito fundamental do acusado de ser julgado em tempo razoável. 
    Em seguida, o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 5.2.2020).
    Em sessão realizada em 27.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, o Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e propôs a fixação da seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (acórdão pendente de publicação). 
    8. Pelo exposto, reconsidero a decisão antes proferida e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Prejudicado está o agravo regimental.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora